Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706712-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: VIDAL COMERCIO DE PVC LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Quimiplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. em face da r. decisão (ID 23799748) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Vidal Comércio de PVC Ltda. – ME, indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). Para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso foi demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mais, após realização de diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, o processo permaneceu suspenso por 1 ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Nesse período, a parte não demonstrou qualquer alteração patrimonial do executado. Assim, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que, nos termos do art. 921, § 4o do CPC/15, o prazo da prescrição intercorrente teve início após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012). Int.” Informa que ajuizou demanda executiva em face da Agravada, na qual já foram requeridas diversas medidas voltadas à constrição de patrimônio, mas todas sem sucesso. Esclarece que a citação da Executada/Agravada ocorreu no endereço QNM 23, Conjunto K, Casa 34, Ceilândia Sul (Ceilândia), Brasília/DF, CEP 72215-241, endereço esse que era fornecido para credores e órgãos públicos. Porém, após tentativa de penhora dos bens da devedora, o Oficial de Justiça devolveu o mandado não cumprido sob a alegação de que o imóvel no referido endereço pertence à mãe de um dos sócios da Agravada. Acrescenta que esse mesmo sócio, logo após a baixa irregular do CNPJ da Executada, abriu nova empresa, no mesmo endereço diligenciado nos autos de origem. Defende que, diverso do afirmado na r. decisão agravada, estão presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que se proceda à desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, a fim de evitar a prescrição intercorrente da pretensão executiva. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta fase de análise perfunctória, ainda que se verifique a probabilidade do direito da Agravante quanto à presença dos requisitos do art. 50 do CC/02, no caso dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque o processo foi suspenso, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC/15, em janeiro de 2020 (ID 54156668 do processo de origem), não havendo risco de consumação da prescrição do crédito durante a tramitação do presente recurso. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator